Tribunal: TJMT
Processo: 0024337-25.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024337-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TEODORO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 064.956.721-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

2. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 0024337-25.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 183744105):

“
I – Relatório

TEODORO RODRIGUES DE REZENDE,
ajuizou ação de cobrança em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pretende a condenação da ré ao pagamento em pecúnia de férias não gozadas (2011/2012), e de 09 (nove) meses de licença-prêmio referente ao período de:

28/06/94 a 27/06/99 concedido pela portaria n. 299, publicado no diário de 20/09/00;

28/06/94 a 27/06/99 concedido pela portaria n. 28, publicado no diário de 25/01/06; e

28/06/04 a 27/06/09, concedido pela portaria n. 306 publicado no diário de 23/07/09, que não pôde usufruir enquanto estava em atividade.

Atribuiu à causa o valor de R$140.515,66 (cento e quarenta mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).

Juntou documentos para sedimentar o pleito.

Deferido a emenda à inicial e os benefícios da justiça gratuita (id 71500397 – pág. 40).

Em defesa, o réu alegou a prescrição quinquenal. Requer a improcedência da ação (id 71500397 – pág. 47).

Réplica refutando as teses da defesa..

Instadas, apenas o Requerido informou que não há provas a produzir.

Ministério Público, declinou de suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento.

Decisão saneadora (id 82220253).

II – Fundamentação

O caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas além daquelas que constam dos autos.

A controvérsia restringe-se a saber se é possível o servidor público aposentado, que não gozou de férias e licença-prêmio enquanto em atividade, requerer a conversão dos dias em pecúnia.

Com efeito, uma vez incorporado o direito à licença-prêmio e férias, pois individualizado ao patrimônio jurídico do agente público, não se pode aniquilá-lo porque impossível, na condição de aposentado, o seu exercício sob uma de suas formas (o descanso). Assim, a conversão em pecúnia é medida de rigor em vista da preservação ainda que pela conversão do seu direito subjetivo.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária. Servidor público inativo. Conversão em pecúnia de férias não usufruídas quando em exercício. Admissibilidade. Prescrição afastada. Prazo prescricional que se inicia na data da aposentadoria. Mérito. Indenização do benefício não gozado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Não incidência de imposto de renda, dado o caráter indenizatório da verba. Recurso oficial desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1062887-77.2019.8.26.0053; Rel. Bandeira Lins; 8ª Câmara de Direito Público; j. 19/03/2021)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Investigador de Polícia. Pretensão à percepção em pecúnia de férias não fruídas. Admissibilidade. Dever de indenizar, sob pena de enriquecimento indevido da Fazenda. Indenização que deve ser calculada com base nos vencimentos e demais vantagens vigentes na data da aposentadoria, com atualização monetária desde a origem do débito. Juros e correção monetária segundo as teses subjacentes ao Tema nº 810 do STF. Recurso do autor provido; não provido o do réu. (TJSP; Apelação Cível 1021021-26.2018.8.26.0053; Rel. Coimbra Schmidt; 7ª Câmara de Direito Público; j. 11/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO LICENÇAPRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE CONVERSÃO EM PECÚNIA caráter indenizatório admissibilidade. Na impossibilidade de usufruto de licença-prêmio, em razão de aposentadoria, o benefício deve ser convertido empecúnia e pago a título de indenização com base no valor dos vencimentos na data em que o servidor passou à inatividade, pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes do STJ. Encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas nº 810 STF e 905 STJ. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1001848-67.2019.8.26.0445; Rel. Décio Notarangeli; 9ª Câmara de Direito Público; j. 17/02/2021)

No caso, o atestado emitido pela SEFAZ, de id. 71500397 – pág. 11 e 13, comprova que o Autor, deixou de usufruir 09 (nove) Licenças-Prêmios, e férias proporcionais referente ao período incompleto de 28/06/2011 a 12/03/2012 (08/12 avos), por falta de disponibilidade orçamentária.

Portanto, com a inatividade do servidor sem o respectivo gozo, estes devem ser indenizados pelos dias equivalentes que não foram usufruídos em atividade.

Cumpre observar que, embora o Estatuto do Servidor vede o acúmulo de férias e seja necessário o indeferimento do usufruto por absoluta necessidade do serviço, a omissão do Estado em regularizar a situação funcional do servidor não pode servir de justificativa para negar os direitos já incorporados ao seu patrimônio jurídico.

Assim, necessária a conversão em pecúnia, até para evitar o enriquecimento sem causa da administração que se beneficiou dos serviços prestados pelo servidor em período que poderia estar em descanso.

No tocante à base de cálculo, a indenização deverá ser calculada com base nos vencimentos integrais recebidos no momento imediatamente anterior a aposentadoria, excluindo-se as verbas de natureza eventual.

A correção monetária incidirá a partir da distribuição da ação e os juros de mora desde a citação, ambos pela Taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização ao autor correspondente ao saldo de dias referentes à licença-prêmio e férias acrescidas de terço constitucional, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela, que não foram usufruídos na atividade por Teodoro Rodrigues de Rezende, de acordo com os critérios expostos na fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno a ré a suportar as custas processuais (S. 178/STJ) e a verba honorária da parte contrária que fixo no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT., data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 183744106), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, pelos seguintes fundamentos (ID. 183744110):

“Vistos e etc.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por contra sentença anteriormente proferida, identificada pelo respectivo Idna petição do embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO devidamente respondidos.

É o relatório.

Decido.

Os EMBARGOS DECLARATÓRIOS estão previstos no art. 1.022 do NCPC (antigo art. 535 do CPC de 1973):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material

A função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO será sempre corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas, de modo a satisfazer interesses pormenorizados, bastando que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

Não se pode, no âmbito dos embargos declaratórios, rediscutir matéria que foi objeto de exame e decisão do Órgão Julgador, para obter a modificação do que restou decidido. Para isso a parte inconformada tem o recurso cabível e competente com seu efeito devolutivo pleno.

De outro lado, não caracteriza omissão o fato de não estar escrito ou referido, na decisão, o artigo de lei, inclusive porque as Súmulas 282 e 356 do STF, que pressupõem prequestionamento, referem-se a ponto ou questão, e não a artigo de lei. Pertinente então a consideração de que:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ – 1ª Turma – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO – AgRg no AG nº 169073/SP).

A contradição que autoriza a oposição dos declaratórios é a contida entre os próprios termos ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, e não, como pretende parte embargante, com a tese defendida nos autos.

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso, rejeitos os embargos de declaração.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de assinatura no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular fixou a correção monetária com base no IPCA, índice diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.° 810.

Afiança, outrossim, que a partir da vigência da Emenda Constitucional n.° 113/2021, os juros e correção monetária devem ocorrer com base na taxa SELIC.

Por essas razões, requer a reforma da sentença “
para o fim de estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária até a data de 08 de dezembro de 2021, quando
os juros de mora
e
correção monetária
devem ser pela SELIC
” (ID. 184744111).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 183744115).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, diante das reiteradas manifestações quanto à ausência de interesse público em matérias similares à discutida no presente processo.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 0024337-25.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que a insurgência recursal cinge-se exclusivamente quanto aos consectários legais aplicáveis ao caso concreto.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença a fim de que seja observado, no cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros moratórios e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024